Tribunal: TJPA
Processo: 0809565-90.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809565-90.2020.8.14.0000

AUTOR: GLAUCO ROBERTO SOARES FIGUEIRA, ADILA DA PROVIDENCIA MACIAS SIQUEIRA, ADILEIA VILAR MARQUES, CLAUDIA SILVANA SALDANHA PALHETA, CLEIDE MOREIRA DA SILVA COSTA, DORALICE DA COSTA RODRIGUES, ELIANA DA SILVA LIMA, GISELLE BEZERRA FELIPE, HIDENILSE ROSANA DA COSTA SILVA, IVANA GORETI DA COSTA SILVA, IZALBA MODESTO LEITE, KASSIA CRISTINA DA SILVA RAIOL, MARGARIDA MARIA DA COSTA SOUSA, MARIA HELENA CORREIA NOGUEIRA, MARIA VERINHA BAIA PINHEIRO, MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ALCANTARA, MARIA GONCALVES PINHEIRO, MARIA DO SOCORRO MARQUES COSTA, MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS, MANOEL AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA, MARIA EUNICE SIMOES, NAZELY ALMEIDA SOUSA SANTOS, ODENILDE PEREIRA DE LIMA, PAULO SERGIO CORDEIRO PONTES, TATIANA DE CASTRO OLIVEIRA, REGINA DE FATIMA SILVA DA COSTA, VANIA LUCIA MAIA VIANA, VILMARINA CARLOS PONTES

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ROBERTO GONCALVES DE MOURA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL E ALEGAÇÃO DE CONTRARIAR O QUE FOI AFIRMADO NA DECISÃO EMBARGADA REFERENTE À APLICAÇÃO DO TEMA 686 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que julgou improcedente ação rescisória, mantendo a decisão que denegou segurança sobre a concessão de gratificação de educação especial a servidores estaduais, com fundamento na inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o benefício, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 686 de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a decisão embargada deveria ter sobrestado o processo com base na recomendação de precedentes qualificados e na pendência de análise de questão idêntica pelo Supremo Tribunal Federal, bem como avaliar se houve omissão na aplicação do Tema 686, especificamente quanto à constitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso.
4. A decisão embargada corretamente concluiu que o sobrestamento de processos referente à gratificação de educação especial aplica-se apenas aos recursos excepcionais e não a todas as demandas correlatas.

5. A aplicação do Tema 686 foi devidamente fundamentada, considerando a inconstitucionalidade de normas estaduais sobre gratificações em função do vício de iniciativa, que confere ao Chefe do Poder Executivo a competência para legislar sobre remuneração de servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: "A ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC impede a atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 61, § 1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 686 de Repercussão Geral (RE 745.811/PA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
GLAUCO ROBERTO SOARES FIGUEIRA E OUTROS
, em face do acórdão (ID nº 17083299), por meio do qual conheci e julguei improcedente a presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, nos autos da Ação Mandamental (n.º 0000131-86.2010.8.14.0000), em que questionava a denegação de segurança pleiteada em lugar da aplicação da orientação jurisprudencial fixada pela Suprema Corte no Julgamento do RE nº 745.811 / PA (Tema 686/RE) em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, o embargante argumenta que:

(I) A decisão embargada deixou de observar o sobrestamento dos recursos e processos que discutem a gratificação de 50%, conforme decisão anexa no processo nº 0014284-36.2011.8.14.0301, que prevê o sobrestamento de feitos análogos até eventual afetação pelo Supremo Tribunal Federal.

(II) A decisão embargada aplicou o Tema 686 de repercussão geral para declarar a inconstitucionalidade de norma estadual (inciso XIX do art. 31 da Constituição do Estado do Pará), sem considerar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1167, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, segundo o qual as regras de iniciativa reservada previstas na Constituição Federal não se aplicam às normas originárias das Constituições Estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal.

(III) O embargante alega omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo, conforme recomendação do sistema de precedentes qualificados, e argumenta que tal omissão compromete a adequada prestação jurisdicional, pois a decisão teria relevância direta sobre o presente processo.

Diante disso, o embargante requer que o vício de omissão seja sanado, com a inclusão expressa do sobrestamento do feito e a aplicação do efeito modificativo para que a decisão reflita o entendimento sobre o sobrestamento e a jurisprudência pertinente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19031361).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a analisá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante.

Explico.

O embargante defende a necessidade de sobrestamento do presente processo, afirmando que houve a determinação de sobrestamento de todos os recursos e processos envolvendo a gratificação de educação especial, conforme decisão proferida nos autos do processo n° 0014284-36.2011.814.0301.

Entretanto, pela simples leitura da decisão, verifica-se que a tese sustentada pelo embargante não merece acolhimento, pois o eminente Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça determinou, expressamente, o sobrestamento de todos os recursos excepcionais,
ou seja, do Recurso Especial e/ou Extraordinário
que contenham a mesma questão jurídica controvertida,
sendo que com relação aos demais feitos, o sobrestamento fica condicionado à afetação da questão pelo Supremo Tribunal Federal
, senão vejamos:

“PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0014284-36.2011.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTES: IZOLINA DA SILVA MENDES E OUTROS

(Representante: Mário David Prado Sá - OAB/PA 6286)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

(Representante: Procuradoria-Geral do Estado do Pará).

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARÁ

DECISÃO

(...)

Sendo assim, conheço do agravo interno e o provejo para, verificando satisfeitos os pressupostos legais e constitucionais, admitir o recurso extraordinário, qualificando-o como representativo de controvérsia (1.030, IV, c/c os arts. 1.036, §§ 2º e 6º, e 1.041, do Código de Processo Civil), submetendo, por conseguinte, ao Supremo Tribunal Federal a seguinte questão jurídica:

“discutir, à luz do art. 61, §1º, da Constituição Federal, se o art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, por ser norma originária, estaria submetido à regra da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, dado que, por ocasião da fixação da Tese 686 da repercussão geral, referido dispositivo não fora objeto de debate”.

Outrossim, como medida de salvaguarda do sistema de precedentes qualificados, determino o sobrestamento de todos os recursos excepcionais que contenham a mesma questão jurídica controvertida. Em relação aos demais feitos processados no âmbito do Estado do Pará com idêntica controvérsia, seu sobrestamento fica condicionado à afetação da questão pelo Supremo Tribunal Federal.

Procedam-se aos cadastros inerentes no sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico).

Determino, ainda, que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac) expeça comunicado aos órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus deste Poder Judiciário sobre o teor desta decisão.

Em seguida, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará”

Assim, resta patente a ausência de decisão judicial determinando o sobrestamento de todos os processos que envolvam a matéria referente a gratificação de educação especial, desta forma, por se tratar de Ação Rescisória a hipótese dos autos não se enquadra na decisão proferida no processo n° 0014284-36.2011.814.0301.

No mais, em consulta ao site oficial do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo Interno n° 1464018, registro que a Suprema Corte ainda não realizou o juízo de admissibilidade do citado Recurso Extraordinário, encaminhado por esta E. Corte de Justiça e qualificado como representativo de controvérsia, logo até o presente julgamento não há decisão proferida pelo Supremo determinando a afetação da matéria e o sobrestamento de todos os processos envolvendo a questão da gratificação.

Portanto, em razão da ausência de decisão judicial determinando o sobrestamento de todo e qualquer processo, mas sim apenas os recursos excepcionais, conclui-se pelo não acolhimento do pedido de sobrestamento.

No mais, o embargante alega a ausência de inconstitucionalidade do artigo 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará, defendendo a inaplicabilidade do Tema 686 de Repercussão Geral, sustentando a ausência de ofensa à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, porém resta incontroversa a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que a fundamentam, sendo carecendo de amparo legal a pretensão de execução do pagamento de gratificação de educação especial com base nos artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 (RJU/PA) e também no citado 31, XIX, da Constituição Estadual.

Importa contextualizar, que a controvérsia é antiga nesta E. Corte de Justiça, restando superado o entendimento inicial pela concessão da gratificação de educação especial, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que estabeleciam a pretendida vantagem.

Assim, verifica-se que o julgamento de improcedência da Ação Rescisória não foi pautado apenas no julgamento realizado pelo STF no RE nº 745.811/PA, em regime de repercussão geral (Tema 686), mas também com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do citado artigo 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, diante da decisão proferida pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no incidente de inconstitucionalidade nos autos do Mandado de Segurança proc. nº 2013.3.004762-7, em razão do vício de iniciativa como restou comprovado na decisão embargada.

Ressalta-se que a questão discutida foi amplamente analisada no âmbito desta E. Corte de Justiça e nas Cortes Superiores, em sede de diversos Recursos Especiais e Recursos Extraordinários, sendo firmado o entendimento pela inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n° 5.810/94 (RJU) pelo Supremo Tribunal Federal e do artigo 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará pelo Tribunal Pleno desta E. Corte de Justiça no julgamento do incidente de inconstitucionalidade em Mandado de Segurança.

Nesse contexto, verifica-se que de fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal dos artigos 132 e 246 da Lei Estadual 5.810/94, no julgamento do RE 745.811 (Tema 686), cuja repercussão geral foi reconhecida, por considerar ser inadmissível lei de iniciativa parlamentar que verse sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos em administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

Assim, de acordo com a orientação firmada, o STF reconheceu que a iniciativa de ato legislativo relativo ao regime jurídico dos servidores estaduais é reservada ao Chefe do Poder Executivo estadual por força no art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal, ainda que se trate de emenda à Constituição Estadual, o que atesta a inconstitucionalidade formal do artigo 31 da Constituição Estadual do Pará.

Ademais, constata-se que o citado artigo da Constituição Estadual concedeu vantagem pecuniária e direito à todos os servidores estaduais com atuação na área de educação especial, após emendas realizadas pelo Poder Legislativo, configurando a inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 63, I da Constituição Federal e ao art. 106, inciso I da Constituição Estadual, em razão da violação à necessária iniciativa do Chefe do Poder Executivo e por ensejar aumento de despesa, o que é vedado, na hipótese, pelo citado dispositivo da Constituição Federal.

Assim, denota-se que a decisão embargada analisou precisamente a questão suscitada, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará, com fundamento no vício de iniciativa, pois não cabe ao legislador constituinte estadual iniciar e alterar matérias reservadas ao Poder Executivo, pelo que não há que se falar em hipótese de
distinguishing
do Tema 686 do STF.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A RESCISÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO (Nº 156.938). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDORES ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%). DIREITO NÃO RECONHECIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 745.811). PRECEDENTES DESTE E. TJPA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelos agravantes com objetivo de desconstituir o Acórdão nº 156.938, de relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, desta Corte, cujo teor declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso

XIX, da Constituição do Estado do Pará, que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial.

2. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, por vício formal de iniciativa, considerando que cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, conforme prevê o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.

3. Seguindo a linha do RE 745.811/PA, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937).

4. Segundo orientação firmada pelo STF, a decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade é de observância obrigatória, em virtude da eficácia vinculante e “erga omnes”. Embora a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual tenha sido reconhecida em sede de incidente de Mandado de Segurança, inexiste vedação para que tal entendimento seja aplicado em casos diversos.

5. Incabível a concessão da gratificação pretendida pelos agravantes, diante da incontroversa inconstitucionalidade dos dispositivos legais que a fundamentam.

6. Agravo Interno conhecido e não provido. Por unanimidade.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0803618-89.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Servidores ocupantes de cargos de Professor tiveram reconhecido o direito à gratificação de educação especial (50%), estabelecida no art. 31, XIX, da Constituição Estadual, via Ação Ordinária;

2- No julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do

vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, tendo em vista que referidos dispositivos sofrem de vício formal de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, diante do que prevê o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal;

3 - Em decisão do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937), foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Para, seguindo a linha do RE 745.811/PA;

4- É descabido o pagamento de gratificação de educação especial com fulcro nos arts. 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 e 31, XIX, da Constituição Estadual, ante as declarações de inconstitucionalidade formal dos referidos dispositivos;

5- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0089677-93.2013.8.14.0301, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 24/01/2019, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MATÉRIA JÁ SE ENCONTRA PACIFICADA PELA REPERCUSSÃO GERAL, ATRAVÉS DO TEMA Nº. 686, EM QUE FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI, E 246 DA LEI 5.810/1994.

1. Declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais em debate, os seus efeitos retroagem à origem do ato impugnado, tornando nulas as relações jurídicas fundadas na Lei inconstitucional.

2. A inconstitucionalidade dos artigos 132, XI da Constituição Estadual e 246 da Lei Estadual nº. 5.810/94 acaba por cercear por completo a gratificação de 50% tanto para servidores em geral como para professores de Educação Especial, não havendo que prevalecer a intenção do legislador, porque maculada por vício de iniciativa.

3. No que se refere a tese de que deveria prevalecer o constante no art. 32 da Lei Estadual n. 7.442/2010, esclareço que se trata de argumentação nova, que não foi aduzida na exordial e não se tratando de fato novo não cabe sua análise nesta oportunidade. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0073557-72.2013.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019)”

Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI da Constituição Estadual e 246 ambos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), esta E. Corte de Justiça, considerando o efeito inerente do controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 31, inciso XIX da Constituição Estadual, seguindo a linha de entendimento do RE n° 745.811/PA, por reconhecer o vício de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, nos termos do art. 61, § 1º, II, “a” da Constituição Federal.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/11/2024